Tribunal: STF
Processo: RE 96346
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
ICM. AQUISIÇÃO DE CANA DE ACUCAR EM CAULE. DIFERIMENTO - QUE NÃO
OFENDE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE, CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADENCIA. IMPROPRIEDADE DO "WRIT" PARA
AUTORIZAR RESTITUIÇÃO DE INDEBITO FISCAL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL E QUESTÃO FEDERAL SUSCITADAS NO RECURSO - NÃO
PREQUESTIONADAS (SUMULAS 282 E 356).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.